Tribunal: STF
Processo: ARE 1404193
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE BAILARINA. PROVA AVALIATIVA CONSISTENTE EM PROVA PRÁTICA, COM ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS E ELIMINATÓRIAS. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.058.333/PR, SOBRE REMARCAÇÃO DE EXAME, QUE NÃO SE APLICA AO CASO, POR NÃO SE TRATAR DE MERO TESTE ELIMINATÓRIO DE APTIDÃO FÍSICA DE CANDIDATO.



    a) Observa-se que o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 1.058.333/PR, firmou o entendimento de que “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público” (Tema nº 973).



    b) É certo que a tese fixada é tão somente para a remarcação de Teste de Aptidão Física em Concurso Público para candidatas grávidas, previamente aprovadas na prova/avaliação do Certame, bem como que o Teste de Aptidão Física não se trata da prova avaliativa do Certame, mas, sim, de um “teste de realização”, sem competição entre os candidatos e de caráter tão somente eliminatório.



    c) Vale dizer, portanto, que o Teste de Aptidão Física, objeto do Tema nº 973 do Supremo Tribunal Federal, não se trata de prova avaliativa do Certame, mas, sim, de um exame de aptidão física, que consiste em “um teste de realização, vez que o rendimento de um candidato não afasta outro candidato. Em provas de mera execução, o candidato deve concluir as tarefas com índices mínimos, inexistindo classificação nem competição” (p. 24 do acórdão do Recurso Extraordinário nº 1.058.333/PR – destaquei).



    d) Não fosse isso, restou expressamente consignado no acórdão do Supremo Tribunal Federal que: “Por tal razão, a banalização das hipóteses de remarcação de etapas de concurso público não se coaduna com o escopo visado pela obrigatoriedade do concurso em si. Não é disso que se trata, no entanto. A uma, a remarcação em questão não se refere a qualquer etapa do concurso, mas tão somente à do teste de aptidão física. (...)” (pág. 25 do acordão do Recurso Extraordinário nº 1.058.333/PR – destaquei).



    e) Na hipótese ora analisada, deve ser aplicada a técnica da distinção (“distinguishing”), em que o Magistrado deixa de aplicar o precedente quando, no caso concreto, existirem peculiaridades fáticas e/ou jurídicas que o diferenciam do paradigma.



    f) Assim, a tese fixada no Tema nº 973, do Supremo Tribunal Federal, não incide no caso, porque no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Bailarina não havia Teste de Aptidão Física, mas, sim, Prova Prática Avaliativa, consistente em quatro (04) Etapas, classificatórias e eliminatórias, descaracterizando, portanto, um simples teste de realização, em que “o rendimento de um candidato não afasta outro candidato” (Recurso Extraordinário nº 1.058.333/PR).



    g) Nessas condições, cotejando o que assentado no acórdão do Recurso Extraordinário nº 1.058.333/PR com o caso dos autos, entendo que a tese fixada em Repercussão Geral refere-se tão somente à remarcação de Teste de Aptidão Física em razão de estar a candidata grávida, e, pois, não se aplica ao caso dos autos, por tratar-se da prova avaliativa do Certame, com caráter classificatório e eliminatório.



    2) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE BAILARINA. PRETENSÃO DE REMARCAÇÃO DA PROVA AVALIATIVA EM VIRTUDE DE GRAVIDEZ. IMPOSSIBILIDADE.



    a) O Instrumento Convocatório dispunha a respeito da impossibilidade de remarcação da prova avaliativa do Certame (item 7.16), sendo certo que as cláusulas do Edital, que regulamentou o Processo Seletivo Simplificado, visavam dar um tratamento isonômico a todos os participantes, em observância postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público.



    b) É bem de ver, ainda, que a remarcação da prova avaliativa enseja a impossibilidade de avaliar as etapas de audições que seriam realizadas em grupo (item 5.14.4.1 do Edital nº 01/2017), bem como que a remarcação enseja a violação dos princípios da impessoalidade e da vinculação ao Instrumento Convocatório, e, ainda, vantagem competitiva decorrente da postergação.



    c) E, pois, considerando que se trata de prova avaliativa, com caráter classificatório e eliminatório, bem como que sua remarcação impossibilita a avaliação e comparação das performances dos candidatos participantes, inclusive, a apresentação em grupos, conclui-se inexistente o alegado direito líquido e certo à remarcação.



    3) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 6º; 37, incisos I e II; e 226, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente